Tribunal: STJ
Processo: 1034225-93.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1868001 - SP
(2021/0098445-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - SP264112
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
VANESSA MENDES ROSÁRIO SANTANA - SP285857
WAGNER DOBASHI TAKEUTI - SP315477
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN - DF083095
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS COM
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO E INFRAÇÃO CONCORRENCIAL.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 284
do STF e da inviabilidade de apreciação, em recurso especial, de atos infralegais
com base no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de fatos incontroversos e mera revaloração jurídica; (ii) saber se
houve demonstração clara de violação das Leis n.
e
4.595/1964
8.383/1991,
afastando a Súmula n. 284 do STF; e (iii) saber se não foi arguida violação
Documento eletrônico VDA55554380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fa28ff3-5e03-43d1-b61b-bac16e5cf645

autônoma a atos do Banco Central, mas sim ofensa direta às leis federais das quais
emanam resoluções e circulares, com pedido de efeitos modificativos para admitir
e prover o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a decisão
embargada assentou a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para
as teses de abuso de direito e infração concorrencial.
4. Inexiste omissão quanto à incidência da Súmula n. 284 do STF, porque a
decisão enfrentou a deficiência de fundamentação por menção genérica a leis sem
indicação de dispositivos.
5. Não se verifica omissão sobre a análise de atos infralegais do Banco Central,
uma vez que foi expressamente afirmada a impossibilidade de sua apreciação em
recurso especial, por não se enquadrarem como lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
aplicação da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas na discussão
sobre abuso de direito e infração concorrencial. 2. Não cabem embargos de
declaração quando o acórdão embargado analisa a deficiência de fundamentação e
aplica a Súmula n. 284 do STF diante de menção genérica a leis federais. 3.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado delimita a impossibilidade de
apreciação de resoluções e circulares do Banco Central.”
CC,
§ 3o, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 187; Lei n. 12.529/2011, art. 36,
IV, XI; CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026 30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fa28ff3-5e03-43d1-b61b-bac16e5cf645

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fa28ff3-5e03-43d1-b61b-bac16e5cf645

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1868001 - SP
(2021/0098445-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - SP264112
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
VANESSA MENDES ROSÁRIO SANTANA - SP285857
WAGNER DOBASHI TAKEUTI - SP315477
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN - DF083095
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS COM
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO E INFRAÇÃO CONCORRENCIAL.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 284
do STF e da inviabilidade de apreciação, em recurso especial, de atos infralegais
com base no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ
por se tratar de fatos incontroversos e mera revaloração jurídica; (ii) saber se
houve demonstração clara de violação das Leis n.
e
4.595/1964
8.383/1991,
afastando a Súmula n. 284 do STF; e (iii) saber se não foi arguida violação
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

autônoma a atos do Banco Central, mas sim ofensa direta às leis federais das quais
emanam resoluções e circulares, com pedido de efeitos modificativos para admitir
e prover o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a decisão
embargada assentou a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para
as teses de abuso de direito e infração concorrencial.
4. Inexiste omissão quanto à incidência da Súmula n. 284 do STF, porque a
decisão enfrentou a deficiência de fundamentação por menção genérica a leis sem
indicação de dispositivos.
5. Não se verifica omissão sobre a análise de atos infralegais do Banco Central,
uma vez que foi expressamente afirmada a impossibilidade de sua apreciação em
recurso especial, por não se enquadrarem como lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
aplicação da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas na discussão
sobre abuso de direito e infração concorrencial. 2. Não cabem embargos de
declaração quando o acórdão embargado analisa a deficiência de fundamentação e
aplica a Súmula n. 284 do STF diante de menção genérica a leis federais. 3.
Inexiste omissão quando o acórdão embargado delimita a impossibilidade de
apreciação de resoluções e circulares do Banco Central.”
CC,
§ 3o, III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 187; Lei n. 12.529/2011, art. 36,
IV, XI; CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
art. 105,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. (MERCADO
BITCOIN) opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 956-961, que, em
agravo em recurso especial, manteve a decisão de inadmissibilidade, aplicando os
óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas no
do CC e no
art. 187
§ 3o, III, IV e XI, da
da Súmula n. 284 do STF por
art. 36,
Lei n. 12.529/2011,
deficiência de fundamentação na indicação das Leis n.
e
e
4.595/1964
8.383/1991
do
III, a, da Constituição Federal para afastar a análise de atos infralegais
art. 105,
do Banco Central; ao final, negou provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

O acórdão foi assim ementado (fls. 956-957):

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENCERRAMENTO DE CONTAS BANCÁRIAS COM ALEGAÇÃO DE ABUSO
DE DIREITO E INFRAÇÃO CONCORRENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de demonstração de violação dos arts. 187 do CC e 36, § 3o, III, IV e XI, da
menção genérica às Leis n.
e
uso
Lei n. 12.529/2011,
4.595/1964
8.383/1991,
impróprio da Resolução n.
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2.025/1993
2. A controvérsia diz respeito à ação de tutela cautelar antecedente visando
impedir o encerramento de contas bancárias. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a possibilidade de rescisão com prévia
notificação, afastou abuso de direito e infração concorrencial e majorou honorários
para 12% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o encerramento imotivado e
unilateral das contas essenciais configura abuso de direito, em violação ao art. 187
do CC; (ii) saber se a conduta caracteriza infração à ordem econômica, em violação
do
§ 3o, III, IV e XI, da
(iii) saber se houve afronta às
art. 36,
Lei n. 12.529/2011;
Leis n.
e n.
por ausência de motivação exigida; e (iv) saber
4.595/1964
8.383/1991
se é possível, em recurso especial, apreciar ofensa à Resolução n.
e à
2.025/1993
Circular n.
do Banco Central.
3.788/2016
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de reconhecimento de abuso de direito demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A revisão das premissas fáticas sobre inexistência de infração concorrencial
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. A indicação genérica de Leis n.
e n.
sem
4.595/1964
8.383/1991,
apontamento de artigos, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
9. Resoluções e circulares do Banco Central não se enquadram como lei
federal, sendo inviável sua apreciação em recurso especial, nos termos do art. 105,
III, a , da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) que os fatos são incontroversos e assentados pelo TJSP, o que
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ; b) que houve demonstração clara da
violação às Leis n.
e n.
o que afasta a aplicação da Súmula
4.595/1964
8.383/1991,
n. 284 do STF; e c) que não foi arguida violação autônoma a resoluções e
circulares do Banco Central, mas sim violação direta às leis federais das quais
emanam tais atos.
Afirma que deve ser atribuído efeito modificativo aos embargos, para
admitir e prover o recurso especial.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos, a fim de admitir o recurso especial e, ao final, dar-lhe provimento.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 978-979.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, à incidência da Súmula n. 284 do STF e à inapreciação de atos infralegais do
Banco Central.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por supostos fatos incontroversos e
necessidade apenas de revaloração jurídica, não teria sido enfrentada.
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

No acórdão embargado consta que a conclusão sobre inexistência de
abuso decorreu da análise das circunstâncias fáticas e probatórias e que a revisão
demandaria reexame de provas, aplicando, de forma direta e suficiente, a Súmula
n. 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à demonstração de violação
às Leis n.
e n.
não há como acolher os embargos.
4.595/1964
8.383/1991,
A parte alega que o acórdão contrariou as leis acima, uma vez que o
encerramento não observou a motivação exigida pelo regime normativo do Banco
Central. A deficiência em fundamentação, por menção genérica a leis sem
indicação de artigos específicos supostamente violados, atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
Desse modo, a alegação de omissão não procede, pois o acórdão
enfrentou a tese e concluiu pela incidência do óbice por deficiência de
fundamentação, o que afasta a necessidade de exame de mérito sobre suposta
violação legal.
No que se refere à alegada omissão quanto à inexistência de suscitação
de violação autônoma a atos do Banco Central, a questão foi expressamente tratada
no acórdão embargado.
Concluiu-se, nesse julgamento, que atos infralegais não se enquadram
como lei federal, inviabilizando sua análise em recurso especial. Inexiste, portanto,
o alegado vício, pois o argumento da parte embargante foi devidamente apreciado,
com a delimitação da impossibilidade de conhecimento.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54161659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:44
Código de Controle do Documento: 84d2187b-51b1-402d-8787-3a223646a25d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.868.001 / SP
Número Registro: 2021/0098445-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10342259320188260100 20785678420188260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - SP264112
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
VANESSA MENDES ROSÁRIO SANTANA - SP285857
WAGNER DOBASHI TAKEUTI - SP315477
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN - DF083095
Documento eletrônico VDA55529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: eadc1ab5-f569-41b2-8aec-48db5313e944

MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE LOPES - SP160896A
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - SP264112
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FERNANDO MASSAHIRO ROSA SATO - SP245819
CRISTIANO KINCHESCKI - DF034951
VANESSA MENDES ROSÁRIO SANTANA - SP285857
WAGNER DOBASHI TAKEUTI - SP315477
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN - DF083095
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
FLÁVIO CRAVEIRO FIGUEIREDO GOMES - SP256559
MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: eadc1ab5-f569-41b2-8aec-48db5313e944